Tribunal: TJSP
Processo: 0002206-23.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002206-23.2016.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante CLAUDIO
DA SILVA PERES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002206-23.2016.8.26.0229 -Voto no 50.350
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002206-23.2016.8.26.0229
COMARCA DE HORTOLÂNDIA - 2a VARA
APELANTE: CLÁUDIO DA SILVA PERES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.350
CLÁUDIO DA SILVA PERES foi denunciado por
ameaça, perpetrada contra a sua ex-companheira Ana Paula dos Santos Pereira,
e contra Joel Elias da Silva, em contexto de violência doméstica e em concurso
material de infrações.
Regularmente processado, no entanto, acabou sendo
condenado ao desconto de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto,
por infração ao artigo 147, caput, em combinação com o artigo 61, inciso II, alínea
f, por duas vezes, aplicada a regra do artigo 70, todos do Estatuto Repressivo (fls.
99/101).
Descontente com tal desfecho, apela o réu, alegando
que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a sua
condenação, salientando que não agiu dolosamente. Por isso, pede ser absolvido
(fls. 105/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002206-23.2016.8.26.0229 -Voto no 50.350
3
O recurso foi respondido (fls. 116/121).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 133/138.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Em ambas as fases, PERES afirmou que tudo não
passou de um desentendimento familiar (fl. 25 e cd rom encaminhado ao meu
Gabinete).
A prova dos autos, todavia, revela que Ana Paula dos
Santos Pereira manteve relacionamento amoroso com PERES por quatro anos,
tendo com ele uma filha menor, mas o casal acabou se separando.
No dia do episódio, PERES foi à casa de Ana Paula
deixar a criança e viu sua ex-companheira com o seu atual namorado, Joel Elias
da Silva, fato que o enfureceu. PERES fez menção de agredi-los e os ameaçou
de morte.
Então, Ana Paula e Joel foram à Delegacia registrar a
ocorrência.
É isso o que consta de fls. 5/9, 10/11, 22/24, 27, 44/55,
56/59, 74/77 e do cd rom encaminhado ao meu Gabinete.
Portanto, ao revés do que pretende a defesa, a prova
amealhada é mais do que suficiente para alicerçar a condenação de PERES por
ameaça, perpetrada tanto contra Ana Paula, como contra Joel, não havendo se
falar em atipicidade da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002206-23.2016.8.26.0229 -Voto no 50.350
4
Aliás, nunca é demais lembrar que, “Se a vítima ficou
com a sua liberdade psíquica afetada pelas ameaças reiteradas do
acusado, a ponto de procurar a Polícia para pedir proteção, não há negar
a existência do delito do art. 147 do CP. O dolo se caracterizou, ainda
que o sujeito ativo não tivesse a intenção de praticar o mal prometido”
(RT 375/204).
Verifico que a reprimenda aplicada ao apelante foi fixada
com brandura.
Por fim, constato que a errônea escolha do regime
aberto para o início do desconto dessa pena carcerária consistiu num verdadeiro
prêmio ao infrator, posto que PERES é reincidente (fl. 57).
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator